Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DE PROVAS. TESES REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, em concurso com direção sob influência de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos autorizadores; (ii) configuração de excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é instrumento adequado para valoração aprofundada de provas, limitando-se à análise de ilegalidade manifesta.
2. A conduta imputada envolve tentativa de homicídio qualificado, praticada em contexto de violência doméstica, com risco à integridade física e psicológica da vítima e da filha menor. Subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.
3. A existência de medidas protetivas de urgência e histórico de agressões reforça a necessidade da segregação cautelar.
4. As condições pessoais do paciente não afastam, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
5. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os prazos processuais para conclusão são impróprios, permitindo prorrogação de acordo com as circunstâncias específicas do caso e a complexidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando presentes os requisitos legais, especialmente em casos de violência doméstica com gravidade concreta, sendo insuficientes as condições pessoais do acusado para afastá-la.
Dispositivos legais citado:
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 121-A, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006; Art. 306 da Lei no 9.503/97; Arts. 282, §6o, 312, 313, I e III, 319 e 321 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, publicado em 30/07/2024;
TJDFT, Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, publicado em 17/07/2024;
TJDFT, Acórdão 1890125, 07240227520248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, publicado em 31/07/2024;
TJDFT, Acórdão 1868693, 07199288420248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, publicado em 05/06/2024.